Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709888-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECOGADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: TALITA CELESTINO YAMAGUTI, THAMER JOSE CELESTINO YAMAGUTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de saneamento e organização do processo, decretou a revelia da agravante. Em suas razões, a agravante alega, preliminarmente, o cabimento do agravo de instrumento, ainda que a hipótese fática não esteja elencada no art. 1.015, do CPC, devendo ser mitigada a taxatividade do rol nele contido. Quanto ao mérito, argumenta que a contestação é tempestiva, quando considerada a data limite de apresentação informada na aba de expedientes do sistema PJe, informação esta que entende deva prevalecer sobre a certidão lavrada por serventuário do juízo. Pede a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, que a decretação da revelia seja anulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese o esforço argumentativo, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. A decretação da revelia, hipótese não prevista no rol do art. 1.015, do CPC, não comporta urgência que permita mitigar a taxatividade de tal rol. Note-se que a decisão não determinou o desentranhamento da contestação, ao revés, admitiu a possibilidade de que o seu conteúdo seja levado em consideração, no que interessa às questões jurídicas, tanto que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da litisconsorte. Neste contexto, a discussão sobre estar correta, ou não, a conclusão pela intempestividade da peça de defesa deve se dar por ocasião de eventual apelo contra a sentença que vier a ser proferida, ou mesmo em contrarrazões a apelo da parte contrária, consoante o art. 1.009, § 1o, do CPC. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA E NÃO CONHECE DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que decreta a revelia do réu e deixa de conhecer da contestação e da reconvenção não desafia agravo de instrumento, na medida em que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. Pronunciamento judicial que versa sobre revelia não preclui, porém obedece à recorribilidade disposta no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser impugnado em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. III. Se a decisão não se inclui no rol do artigo 1.015 e pode ser utilmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não se justifica, ainda que em caráter excepcional, o cabimento do agravo de instrumento sob a perspectiva da tese da taxatividade mitigada. IV. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1393003, 07126166220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 09/12/2021, publicado no DJE: 07/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, registre-se que a providência do parágrafo único do art. 932 do CPC não se mostra aplicável ao caso, seja porque a recorrente já apresentou de antemão os argumentos que entende darem sustentação à hipótese de cabimento do recurso, seja porque o vício ora considerado se apresenta insanável. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, ante seu manifesto descabimento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator